Tribunal: TJPA
Processo: 0012798-02.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-02-03

Ementa:
APELA??O PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES EM CONCURSO FORMAL. ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. APLICA??O. INVIABILIDADE. PENA BASE FIXADA NO M?NIMO LEGAL. EXCLUS?O DO CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. SUBTRA??O DE PATRIM?NIOS DISTINTOS. VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. ? pac?fico o entendimento dos Tribunais p?trios de que a incid?ncia de circunst?ncias atenuantes, tais como a confiss?o espont?nea e a menoridade relativa, n?o pode conduzir a redu??o da pena abaixo do m?nimo legal, nos termos do Enunciado 231 da S?mula do Superior Tribunal de Justi?a. 2. Caracteriza-se o concurso formal de crimes quando praticado o roubo, mediante uma s? a??o, contra v?timas distintas, pois atingidos patrim?nios diversos, sendo assente no Superior Tribunal de Justi?a que ?praticado o crime de roubo em um mesmo contexto f?tico, mediante uma s? a??o, contra v?timas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e n?o a ocorr?ncia de crime ?nico, visto que violados patrim?nios distintos" (REsp 1860184/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020), como ocorreu, in casu.3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECIS?O UN?NIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0012798-02.2014.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM (11ª VARA PENAL)
APELANTE: ANDRE FELIPE CASTRO RODRIGUES
(Diogo Costa Arantes - Def. Público
)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VANIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES EM CONCURSO FORMAL. ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. SUBTRAÇÃO DE PATRIMÔNIOS DISTINTOS. VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.

É pacífico o entendimento dos Tribunais pátrios de que a incidência de circunstâncias atenuantes, tais como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos do Enunciado 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2.

Caracteriza-se o concurso formal de crimes quando praticado o roubo, mediante uma só ação, contra vítimas distintas, pois atingidos patrimônios diversos, sendo assente no Superior Tribunal de Justiça que
¿praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos"
(REsp 1860184/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020), como ocorreu,
in casu
.
3.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizado entre os dias vinte e cinco de janeiro e um de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto por
ANDRE FELIPE CASTRO RODRIGUES,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Penal da Comarca de Belém, que o condenou ao cumprimento da apena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) dias multa, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 157,
caput
c/c o art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro - crime de roubo em concurso formal de crimes, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Narra a peça acusatória (fls. 02-03) que:
¿no dia 06.07.2014, por volta das 15h, em ia pública, nesta Capital, o denunciado assaltou STHEFANNY CECILIAN SANTOS SILVA e seu amigo GUSTAVO COSTA CRUZ, subtraindo-lhes, mediante violência e ameaça, seus telefones celulares.
No dia do ocorrido, as vítimas estavam caminhando com destino a residência de Esthefanny, pela Avenida Pedro Miranda, quando foram abordadas pelo ora denunciado que, simulando estar portando uma arma de fogo gritou, ameaçando-os com palavras de baixo escalão, fazendo com que as vítimas, amedrontadas, entregassem seus celulares.
Ocorre que, ao chegar em casa, Esthefanny tomou conhecimento por meio de sua mãe, de que policiais militares que estavam de serviço, conseguiram capturar o autor do roubo. As vítimas se encaminharam para a delegacia para realizar o reconhecimento e não tiveram dúvidas de que o detido era, de fato o autor do delito.
Os celulares foram aprendidos em poder do denunciado e entregues aos proprietários (...).¿

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou o acusado pelo crime capitulado no art. 157,
caput,
c/c o art. 70, ambos do Código Penal.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória (fls. 129/136), tendo o recorrente sido condenado às penas ao norte mencionadas, decisão contra a qual se insurge a defesa.

Em suas razões (fls. 150/154) requer: a) que a pena base seja fixada abaixo do mínimo legal pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, vez que o réu era menor de vinte e um anos quando praticou o delito; b) que seja afastado o concurso formal da classificação jurídica do fato e, consequentemente, a majorante aplicada por esse concurso.

Em contrarrazões (fls. 155/163), o Ministério Público manifesta-se pela improcedência do presente recurso.

Encaminhados os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, o feito veio à minha relatoria, oportunidade em que determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis (
fl. 167).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opinou pelo
¿conhecimento e improvimento do apelo interposto em favor de ANDRÉ FELIPE ASTRO RODRIGUES (...).¿

É o relatório.

À Revisão da Desa. Vania Fortes Bitar.

Belém, 17 de setembro de 2020.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em apertada síntese, requer a defesa a minoração da pena base abaixo do mínimo legal pelo reconhecimento da atenuante de menoridade relativa, bem como o afastamento da majorante de concurso formal de crimes ante o reconhecimento de crime único.

Adianto, desde já, que o recurso deve ser improvido.
1.

REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO - IMPOSSIBILIDADE.

No que tange ao pleito de aplicação da atenuante da menoridade relativa do réu, tem-se que o posicionamento perfilhado pelo juízo de primeiro grau está em consonância com o entendimento pacificado nesta Corte, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o teor da Súmula 231/STJ,
in litteris:
¿a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Compulsando os autos, verifico que na primeira fase o magistrado de piso fixou a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, ou seja, em seu mínimo legal, conforme determinado no art. 157,
caput,
do CP.

Já na segunda fase, o magistrado
a quo,
reconheceu a atenuante da menoridade relativa, no entanto,
¿tendo em vista que a pena - base fora aplicada em seu mínimo, deixo de aplicá-la, com base na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.¿ (sic)

Portanto, correta a dosimetria realizada pelo juízo de primeiro grau, uma vez que, não obstante a ocorrência desta circunstância atenuante, a pena imposta não poderia ser aplicada abaixo do mínimo legal.

Nesse sentido, cito trecho de recente decisão sobre o tema do colendo STJ:
(...)
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO DE AGENTES. ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ.
(...)
3.
Nos termos do enunciado 231 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal Superior, não é possível que a incidência de circunstâncias atenuantes conduzam a reprimenda a patamar abaixo do mínimo legal.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1632350/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020) destaquei.

Assim, não verifico, quanto a esse pormenor, qualquer ilegalidade que estaria sofrendo o recorrente.
2. AFASTAR O CONCURSO FORMAL DA CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DO FATO E, CONSEQUENTEMENTE, A MAJORANTE APLICADA POR ESSE CONCURSO.

De outra parte, quanto ao concurso de crimes, consta dos autos a existência de mais de uma vítima, pois
¿o denunciado assaltou STHEFANNY CECILIAN SANTOS SILVA e seu amigo GUSTAVO COSTA CRUZ, subtraindo-
lhes,
mediante violência e ameaça, seus aparelhos celulares.¿
(trecho da denúncia à fl. 02).

Desse modo, o Juízo de primeiro grau, ao sentenciar, afirmou que:
¿se justifica a incidência da regra do art. 70, 1ª parte, haja vista que restou comprovado que o acusado subtraiu bens de duas vítimas mediante uma só ação, conforme minuciosamente descreveu a vítima inquirida em Juízo, razão pela qual impõe-se a aplicação da referida regra, com o seu respectivo aumento de pena, não

podendo prosperar o pleito da defesa quanto à inocorrência do mesmo. (...) em que frente a uma única ação, se desdobrou na prática de dois crimes com duas em que frente a uma única ação, se desdobrou na prática de dois crimes com duas vítimas, aumento a pena em 1/6 (um sexto).¿
(fls. 133, 134)

De fato, mais uma vez o entendimento adotado pelo juízo monocrático está em harmonia com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidada no sentido de que se aplica o concurso formal de crimes quando, no crime de roubo, em um mesmo contexto fático, são atingidos os patrimônios de vítimas distintas.

Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. JÚRI. ROUBOS COM VÍTIMAS DIVERSAS. QUESITAÇÃO. SÉRIE ÚNICA. NULIDADE. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTO DA SENTENÇA DESLOCADO PARA VETORIAL DIVERSA. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. ROUBO. MAJORANTES. CRIME ANTERIOR À LEI 13.654/18. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 443/STJ. CONCURSO FORMAL. NÚMERO DE DELITOS. TRÊS ROUBOS. FRAÇÃO DE 1/5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
4.

Inviável o acolhimento da tese subsidiária de crime único, porquanto,
"praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e

não a ocorrência

de crime único, visto que violados patrimônios distintos" (
AgRg no REsp 1853865/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).
(REsp 1860184/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020) destaquei

Portanto, não há como acolher o pedido pleiteado pela defesa.

Ademais, e como bem enfatizou o Douto Procurador de Justiça em seu parecer,
¿dessa forma, não há, nem de longe, como ser acolhida a tese de crime único, devendo-se manter a condenação por 02 (dois) delitos de roubo majorado, em concurso formal de crimes, nos termos do art. 7, do Código Penal, conforme reconhecido pelo juízo sentenciante.¿

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém (PA), 01 de fevereiro 2021.
DES.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator